Tribunal: TJPA
Processo: 0814747-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814747-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: ITALO VICTOR NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 16, §1º, DA LEI 10.826/03. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, EX OFFICIO, PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DE REQUERIMENTO DO
PARQUET.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alterações promovidas pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial).

2. Alinhando-se ao posicionamento externado pelas Cortes Superiores no referido, verifica-se a ilegalidade da decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, não havendo, portanto, como subsistir a prisão cautelar do paciente, na hipótese, porquanto ausentes representação da Autoridade Policial ou requerimento do
Parquet
.

3. Ordem conhecida e concedida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que entender o Juízo como necessárias à hipótese; e ainda, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, desde que observados os parâmetros legais, salvo se aquele por outro motivo não estiver preso.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Ítalo Victor Nogueira da Silva
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0818041-44.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso, preventivamente, após ter sido preso em flagrante delito, em 22/11/2021, de posse de arma de fogo, com numeração raspada, além de 10 (dez) munições, calibre 38, e de 06 (seis) munições, calibre 32.

Alega a defesa, entretanto, que os objetos mencionados não foram encontrados de posse do paciente, mas em residência na qual também moravam outras pessoas.

Sustenta o impetrante, por outro turno, que a prisão cautelar do coacto foi decretada de ofício pelo Juízo, diante da inexistência de representação da Autoridade Policial ou de requerimento do Ministério Público. Ademais, salienta não ter sido realizada, até o momento, a Audiência de Custódia.

Argumenta, de outra banda, não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema, dispostos no art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, como residência fixa, trabalho lícito e primariedade, motivo pelo qual, cabível, ao caso, a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, consoante art. 319, do CPPB.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja restituída a liberdade do paciente e/ou concedida medida cautelar diversa da prisão. No mérito, clama pela concessão definitiva do
writ
.

Manifesta a intenção de sustentar oralmente as razões da impetração.

Impetrado o
mandamus
durante expediente plantonista, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, não vislumbrando adequação do caso às diretrizes da Resolução n.º 016/2016-GP, determinou a remessa dos autos à Relatoria previamente distribuída. No ato, porém, solicitou informações ao Juízo
a quo
, que assim esclarece:

“I. Em 03 de dezembro de 2021, o Ministério Público ofereceu ação penal pública incondicionada contra ITALO VICTOR NOGUEIRA DA SILVA, sob a atribuição de o agente ter cometido o crime previsto no artigo 16, § 1° da Lei 10.826/03.

Consta na peça processual que no dia 22 de novembro último, por vota das 14h, uma
equipe da Polícia Civil se dirigiu ao endereço localizado na Alameda F, Qd. 2R, casa 17, bairro Fonte
Boa, nesta cidade, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão contra o paciente nos autos nº 0006252-59.2019.8.07.0009, em trâmite em Samabaia/DF.

Durante a diligência, os Policiais Civis localizaram uma arma de fogo, calibre 32,
marca Rossi, com numeração raspada, contendo 06 (seis) munições, sendo três deflagradas e três
intactas, o que ensejou sua prisão em flagrante.

II. No dia 23 de novembro passado, esta autoridade judiciária homologou os autos e
decretou a prisão preventiva do agente, conforme se depreende na decisum que segue abaixo:

‘Tratam os autos sobre comunicação da prisão em flagrante de Italo Victor Nogueira da

Silva, devidamente qualificado nos autos, incurso, provisoriamente, no tipo do artigo 16, I da

Lei 10.826/03.

Ao analisar o evento, verifica-se que o agente foi preso na ardência do fato. No dia 22 de

novembro último, por vota das 14h, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu ao endereço localizado na Alameda F, Qd. 2R, casa 17, bairro Fonte Boa, nesta cidade, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão contra o conduzido nos autos nº 0006252-59.2019.8.07.0009, em trâmite em Samabaia/DF.

Durante a diligência, os Policiais Civis localizaram uma arma de fogo, calibre 32,

marca Rossi, com numeração raspada, contendo 06 (seis) munições, sendo três deflagradas e

três intactas, o que ensejou sua prisão em flagrante.

Presentes, portanto, os requisitos formais e materiais da segregação, HOMOLOGO o auto.

Passo a analisar o disposto no art. 310 do CPP (conversão, homologação ou liberdade

provisória).

‘A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de

liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva,

deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas

consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações

provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada’ (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro:

Forense: 2020, p. 82).

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, o artigo 312 do Código de Processo

Penal trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado

‘indício suficiente (...) de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto.

Os fatos são contemporâneos à prisão, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do

imputado está presente, pois a conduta do indiciado demonstrou gravidade. Por esses motivos,

a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.

‘A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública,

entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de

periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a

pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento

são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

No que concerne à gravidade do evento, qual seja, ofensa à segurança pública entre outros

bens jurídicos, deixa entrever que o agente ofendeu a paz social com sua conduta, bem assim sua liberdade acarreta descrédito à atuação jurisdicional.

‘A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário

abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda

quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada

de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou

organização criminosa. Tais elementos não precisam ser encontrados cumulativamente,

bastando que exista, pelo menos, um binômio, como regra” (in: Prisão e Liberdade. Guilherme

de Souza Nucci. 1ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 64).

A segregação da custódia cautelar visa impedir a reiteração criminosa, considerando que Itálo é

contumaz na prática de crimes, conforme se depreende no procedimento administrativo.

Verifica-se, ainda, que o agente supostamente praticou crime de homicídio no Distrito Federal,

inclusive foi objeto do mandado de prisão que ensejou a custódia em flagrante.

Por outro lado, entendo que a medida visa assegurar a aplicação da lei penal, eis que o

conduzido se encontrava em local incerto e não sabido, o que demonstra o seu intento em se

furtar da aplicação da lei penal.

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada

sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental

também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da

liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida ultima ratio.

O artigo 319 do CPP descreve um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser

aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319,

incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio,

aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente

depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

‘Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica

um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe

que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à

prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a

inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão

preventiva1 (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe

Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser

concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária,

pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade

diante do fumus commissi delicti.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da

medida, CONVERTO a prisão em flagrante de ITALO VICTOR NOGUEIRA DA

SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei

penal.

II. EXPEÇA-SE mandado de prisão.

III. OFICIE à Autoridade Policial informando acerca da conversão da prisão em flagrante em

prisão preventiva.

IV. Por fim, em razão da impossibilidade imediata da audiência de custódia, designo a

assentada para o dia 24 de novembro de 2021, às 09h.

V. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

VI. Oficie-se à SEAP para a apresentação do interno.

VII. Cumpra-se’.

III. Audiência de custódia ocorrida no dia 24 de novembro passado. Na oportunidade, esta
autoridade judiciária manteve a decisão anterior, eis que ainda se encontram os requisitos do art. 312 do CPP, em especial a ordem pública e aplicação da lei penal.

Por outro lado, entendo que ‘o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado’ demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos, em especial por Itálo ser contumaz em práticas delitivas, conforme se depreende na certidão de antecedentes criminais anexas aos autos no PJE.

Assim, entendo que ele em liberdade se encontra predisposto a cometer novos crimes iguais ou de maior gravidade já que o paciente possui outros registros, inclusive em Samambaia/DF. Por esses
motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei
penal.

IV. Por fim, informo que nesta data, esta autoridade judiciária recebeu a denúncia e o
feito se encontra aguardando a expedição do mandado de citação.”

Afastada de minhas funções judicantes, em face do gozo de folgas por compensação de plantão, o pleito liminar foi examinado e indeferido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação
do
writ
impetrado, por não vislumbrar, na espécie, constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori
, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Assim, incursões acerca da propriedade do material bélico encontrado, resta obstaculizada nesta via excepcional, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação.

Outrossim, cumpre frisar que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao coacto, desde que respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Não obstante, da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que
a alegação esposa pelo ilustre impetrante, de ilegalidade da prisão em flagrante convertida em preventiva,
ex officio
, pelo juízo, merece procedência.

Com efeito, as alterações promovidas pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial).

Abaixo, segue o teor da nova redação conferida ao art. 311 do Código de Processo Penal:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Cumpre frisar que a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 188.888/MG (Julgado em 06/10/2020), reconheceu impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária, firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia.

Não é demais destacar que, em que pese a existência de certa divergência a respeito do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da 3ª Seção, seguindo a linha dos precedentes abaixo citados:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP.

2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n. 188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020).

3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício.

4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão.”

(STJ, RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Ressalva de posicionamento pessoal diverso.

2. Na hipótese, é acertada a decisão que revoga a prisão cautelar do agravado, haja vista que foi decretada ex officio pelo juiz.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 652.886/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, reputa-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

2. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC 611.040/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Esta Corte Estadual de Justiça se posiciona no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI Nº 10.823/03. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE OFÍCIO AO SE HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 282, §2º, DO CPP COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.964/2019. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. - Inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/2019 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, ambos do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucional e convencionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva ou de medida cautelar diversa de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP). Tal medida somente é permitida ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial, o que não ocorreu na hipótese tratada no presente mandamus. Assim, com a nova redação dada ao § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, é defeso ao juiz fixar medidas cautelares de ofício, assim como outras mais gravosas do que às requeridas pelos legitimados legais. ORDEM
CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

(
TJE/PA, 7410159, 7410159, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-02)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº. 0812352-92.2020.8.14.0000 PACIENTE: SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS IMPETRANTE: HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA:HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM FASE INVESTIGATIVA.IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL CONTRÁRIO. EX VINOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. De acordo com que preconiza o art. 311, do CPP, pela nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011, não pode o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, antes de instaurada a ação penal. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writimpetrado e, no mérito, pela concessãoda ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo SenhorDesembargador Mairton Marques Carneiro. Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.”
(TJE/PA, 4374586, 4374586, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-22)

De tal forma, alinhando-se ao posicionamento externado pelas Cortes Superiores no referido, verifica-se a ilegalidade da decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, não havendo, portanto, como subsistir a prisão cautelar do paciente, na hipótese, porquanto ausentes representação da Autoridade Policial ou requerimento do
Parquet
.

Ressalte-se que, o vício da inobservância da formalidade de requerimento prévio para a conversão da prisão em flagrante em preventiva sequer pode ser considerado superado, uma vez inexistente dos autos posterior requerimento da autoridade policial ou manifestação ministerial.

A decisão objurgada é datada de 23 de novembro de 2021. A partir de então, não se observa - do exame da Ação Penal de n.º 0818041-44.2021.8.14.0401 - que prisão do coacto tenha sido revista pelo Juízo, ou que haja posterior manifestação ministerial pela manutenção da prisão preventiva do réu.

Nestes termos,
conheço da ordem e a concedo
, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, desde que observados os parâmetros legais, salvo se aquele por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/01/2022